Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-92.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000133-92.2024.8.05.0051 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISMAR DE HOLANDA SANTIAGO Advogado(s): SILAS OLIVEIRA CASTRO APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Francismar de Holanda Santiago contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 2. Pedido principal voltado ao reconhecimento de obrigações relativas ao fornecimento de água em imóvel alegadamente locado. 3. O autor não juntou contrato de locação ou outro documento que comprovasse legitimidade ativa. 4. Inércia quanto ao cumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos essenciais e o descumprimento da ordem de emenda à petição inicial justificam a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando esta apresentar vícios que dificultem o julgamento de mérito. 7. O autor foi intimado para juntar documentos indispensáveis à demonstração da legitimidade ativa, especialmente o contrato de locação. 8. A ausência de resposta à determinação judicial atrai a aplicação do art. 485, I, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 9. A legitimidade ativa não foi demonstrada, contrariando o art. 18 do CPC, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio sem autorização legal. 10. A jurisprudência é pacífica quanto à extinção do feito diante da inércia em cumprir determinação judicial para emenda da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A ausência de documentos essenciais à formação da relação jurídica processual e o descumprimento da ordem de emenda à petição inicial autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC; b) A legitimidade ativa deve ser demonstrada por documento idôneo, não bastando alegações genéricas ou contrato verbal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000133-92.2024.8.05.0051, em que figura como apelante FRANCISMAR DE HOLANDA SANTIAGO e, como parte apelada, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça